Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701227-84.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA DECISÃO Nada há a prover quanto a petição de ID 78888133. O acórdão já foi proferido, cabendo à parte o manejo do recurso adequado. Intime-se o recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito